Tribunal: TJSP
Processo: 2147362-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
ção prévia da oferta inicial.

Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2147362-35.2024.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2024; Data de Registro: 23/07/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Ricardo Anafe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/07/2024

Data de publicação:

23/07/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento. Processual Civil

Desapropriação - Imissão na Posse - Avaliação Provisória – Possibilidade mediante depósito da oferta – Laudo prévio que não se presta à fixação da justa indenização - Ato liminar determinado antes mesmo da citação, sem o formalismo da perícia definitiva - Artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 que sequer exige atualização monetária do valor arbitrado

Ementa:
Agravo de Instrumento. Processual Civil

Desapropriação - Imissão na Posse - Avaliação Provisória – Possibilidade mediante depósito da oferta – Laudo prévio que não se presta à fixação da justa indenização - Ato liminar determinado antes mesmo da citação, sem o formalismo da perícia definitiva - Artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/1941 que sequer exige atualização monetária do valor arbitrado provisoriamente pelo juízo – Decisão mantida - Necessidade, todavia, de complementação prévia da oferta inicial.

Nega-se provimento ao recurso.